Tribunal: TJDFT
Processo: 0752301-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Jhoyce Hayane Oliveira Martins Silva, OAB/DF 49.628, em favor de JACKSON LIMA PIRES, indiciado como incurso na prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do Paciente. Alega a Impetrante, em suma, a ausência de fundamento idôneo e dos requisitos autorizadores da manutenção da constrição cautelar. Subsidiariamente, aduz que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública. Além disso, menciona que haveria excesso de prazo para a formação da culpa e que o paciente estaria exposto à contaminação pelo vírus da Covid-19. Decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de formas bastante claras e favoráveis ao paciente, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Tampouco se mostra a via eleita adequada à discussão de todo o mérito da causa. No presente caso, da documentação vinda aos autos, em especial, da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (fls. 93/94), a denúncia, o relatório policial, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência policial 3101/2020-0, o auto apresentação e apreensão e pela certidão de passagens inclusive com a incidência de delito da mesma natureza, não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que o Paciente encontra-se sendo investigado pela prática do crime de tráfico, crime permanente e de ação múltipla, em que mantinha em depósito, em sua residência, aproximadamente 1.800g de maconha, em 3 (três) porções, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.